Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processo : 0700181-64.2019.8.07.0020 DECISÃO O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que a ré-apelante não atacou os fundamentos da r. sentença que a condenou a compensar o dano moral, dada a manutenção da restrição indevida do nome da autora. Eis a fundamentação pertinente: Observa-se pela documentação acostada aos autos, que, efetivamente, a parte ré promoveu a negativação do nome do autor (id. 27449797), sendo que, não obstante adimplemento do débito em sede dos autos no 0712165-16.2017.8.07.0020, a parte requerida, não havia providenciando a necessária baixa na restrição até pelo menos o ajuizamento da ação. Não há o que justifique a permanência da restrição e demais registros por meses após adimplemento. Assim, a parte ré deve responder pelos danos causados à parte autora, pois a manutenção indevida em cadastros de restrição ao crédito constitui, por si só, circunstância apta a ensejar abalo à honra objetiva da empresa autora, por se tratar de dano in re ipsa. Assim, a indenização por danos morais objetivada pelo autor se mostra cabível, sendo desnecessária eventual prova do prejuízo objetivamente considerado.[1] (Negritado) De fato, o apelo distanciou-se da matéria abordada na sentença atacada, uma vez que afirma, em síntese, a legalidade da negativação e a correspondente baixa nos registros após o adimplemento. Para tanto, aponta a prova de que não constam anotações ativas em resposta do Serasa pela ocasião de determinação judicial[2], isto é, após o ajuizamento da ação, e argumenta, genericamente, que parte não comprovou o sofrimento do dano moral. Assim, não rechaçou o fato de que, até o ajuizamento da ação, haveria prova da anotação restritiva, bem como de que a natureza do dano moral, no caso, é in re ipsa, carecendo o recurso do cotejo com as razões de decidir do Juízo a quo. Ao depois, instada sobre a falta de impugnação específica[3], a apelante ficou em silêncio[4]. Ocorre que o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11828816. [2] Id. 1828802. [3] Id. 15299771. [4] Id. 15985895.